Tribunal: CARF
Processo: 19515.721265/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721265/2013-04
ACÓRDÃO
3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGENCIACLICK MÍDIA INTERATIVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep sobre serviços
utilizados como insumos está condicionado à apresentação de
esclarecimentos e documentos comprobatórios da efetiva prestação dos
serviços e do dispêndio correspondente, quando demandados em
procedimento fiscal.
CRÉDITOS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.
Sem que sejam apresentados elementos que atestem a essencialidade ou a
relevância dos serviços de consultoria, gerenciamento, planejamento,
assessoria estratégica de negócios e atendimento a clientes, tais dispêndios
não dão direito ao creditamento na apuração da Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter
a glosa sobre os serviços de “computação gráfica e diagramação” prestados por “Alexandre Lime
Cherighim.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada à epígrafe,
insurgindo-se contra os Autos de Infração lavrados para constituição de crédito
tributário referente à Contribuição para o Pis/Pasep e à Cofins, nos montantes
totais (tributo, multa e juros) de R$ 55.691,31 e R$ 256.515,48, respectivamente,
referente aos períodos de apuração correspondentes aos meses de janeiro a
dezembro/2009.
A autoridade fiscal informa, no Termo de Verificação Fiscal que integra os autos,
que:
• Foi realizado confronto dos valores constantes da escrituração contábil com os
livros fiscais e com as informações declaradas pelo contribuinte em DIPJ, DCTF e
DACON, tendo sido constatado que os valores de receita apurados na
contabilidade mostraram-se compatíveis com os declarados em DIPJ (ficha 06-A,
linhas 02, 03 e 10), e divergentes dos informados em DACON;
• A Autuada "aproveitou indevidamente créditos da não cumulatividade
decorrentes da aquisição de serviços de apoio administrativo para escritórios, tais
como digitação, estenografia e secretaria em geral, consultorias em educação e
treinamento, serviços e sistemas de segurança, serviços de consultoria ou de
assessoria sem qualquer identificação da natureza dos serviços tomados, serviços
de elaboração de programas de computadores ou de manutenção em
informática, reembolsos de gastos pessoais de empregados, dentre outros, os
quais, por não estarem diretamente relacionados à produção de bens e serviços,
foram objeto de glosa." Além dessa infração, a autoridade fiscal afirma que
"foram igualmente glosados créditos decorrentes de contraprestações de
arrendamento mercantil, nas parcelas que excederam aos valores
comprovadamente pagos pelo contribuinte ao longo do ano calendário de 2009,
bem como amortizações de gastos relativos a benfeitorias realizadas em imóveis
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
3
de terceiros, em razão da não apresentação de documentação suporte
comprobatória".
Cientificada da autuação em 04/06/2013, a Autuada (ora Impugnante) apresentou
sua Impugnação em 04/07/2013 alegando em sua defesa, em síntese, que:
• Tem-se que pela leitura isolada do termo de verificação fiscal, fls. 01/06, a glosa
de créditos teria por objeto gastos com: Serviços utilizados como insumos;
Contraprestações de arrendamento mercantil, e Encargos de amortização de
edificações e benfeitorias;
• Confrontando os valores glosados a título dessas três despesas acima
enumeradas, chegamos apenas a uma base de cálculo de R$ 1.490,048,29 e, na
apuração realizada pelo AFRFB, constante do anexo ao termo de verificação fiscal,
vê-se que o AFRFB chega a uma base de cálculo de R$ 1.602.422,36, pois os
valores principais cobrados no auto de infração são: R$ 121.784,10 de COFINS e
R$ 26.440,17 de PIS;
• É nula a glosa sobre gastos com serviços utilizados como insumos em razão de
ausência de fundamentação, em especial por não indicar em relação a quais
fornecedores a glosa de créditos foi realizada;
• Frente à omissão do auto de infração e do termo de verificação fiscal dos nomes
dos prestadores dos serviços utilizados como insumos que foram glosados pelo
AFRFB, a Impugnante teve que se socorrer a cálculos dos valores gastos com os
fornecedores pelos setores/ramos de atividades citados pelo AFRFB no termo de
verificação fiscal;
• Em relação aos fornecedores em destaque na planilha anexa, seguramente é
classificável como insumo o valor de R$ 546.222,33, pois tais gastos classificam-se
como insumos, considerando a atividade da Impugnante ser de mídia digital;
• O conceito de insumo, para fins de PIS e COFINS, não é fechado, como ocorre
em relação ao IPI, pois determinado serviço pode ser entendido insumo a
depender da atividade-fim da empresa que incorreu com o gasto;
• Sobre os encargos de amortização de edificações e benfeitorias em imóveis, a
Impugnante realizou benfeitorias em imóvel sito à Av. Duquesa de Goiás, 716, 2°
andar, onde está localizada a sua sede social. Ela é locatária do referido imóvel
(Anexo III). O imóvel em questão é formado pelos Conjuntos A2, B2, C2 e D2, com
30 vagas de garagem, sendo plausível e razoável, pelas suas dimensões, a reforma
ter custado R$ 298.974,63, em razão do que sem sentido e infundada a glosa de
tais valores;
• Sobre as despesas com arrendamento mercantil, uma vez que a glosa se deu
"em razão de não apresentação de documentação suporte comprobatória", a
Impugnante junta os contratos correspondentes, justificando os gastos;
• A Impugnante supõe que pode ter ocorrido algum erro de cálculo ou outro
equívoco por parte do AFRFB ao incluir o valor de receitas de exportação na base
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
4
de cálculo, uma vez que no termo de verificação fiscal em momento algum faz
menção sobre possível desqualificação das receitas de exportação em receitas
operacionais tributáveis, e • Finalmente, a Impugnante também pressupõe que o
AFRFB considerou o valor de R$ 6.000,00 de outras receitas, para compor a base
de cálculo de R$ 1.602.422,35 e chegar aos valores de PIS e COFINS constantes do
auto de infração.

Em sessão de 11/12/2019, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 15-48.646):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade competente,
onde constam todos os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, viabilizando ao contribuinte o exercício da ampla defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.
Sem que sejam apresentados elementos que atestem a essencialidade ou a
relevância dos serviços de consultoria, gerenciamento, planejamento, assessoria
estratégica de negócios e atendimento a clientes, tais dispêndios não dão direito
ao creditamento na apuração da Cofins.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO. IMÓVEIS DE TERCEIROS.
A apresentação do contrato de aluguel não comprova a realização de benfeitorias
em imóvel de terceiros, não sendo possível, dessa forma, gerar créditos por
encargos de amortização na apuração da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING.
As contraprestações de arrendamento mercantil contratado com instituição
financeira não optante pelo Simples Nacional, domiciliada no País, admitem
créditos da não cumulatividade da Cofins, desde que o bem objeto do
arrendamento seja utilizado nas atividades da pessoa jurídica contratante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
5
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Em 13/01/2020, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo trazido
argumentos semelhantes aos apresentados em sua impugnação, exceto em relação ao
arrendamento mercantil e aos encargos com amortização, para os quais não apresentou razões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Contradição e ausência de fundamentação: diferenças entre o TVF e o
cálculo da autuação
Nesse tópico preliminar, alega a Recorrente que os documentos anexos ao TVF
apresentaram glosas adicionais àquelas trazidas no próprio TVF, no valor total de R$ 112.374,07
(1.602.422,36 – 1.490.048,29), relativas às receitas de exportação imunes e outras receitas não
especificadas no TVF. É o que se verifica no seguinte trecho do recurso:

9. Por outro lado, o “Anexo” que traz o detalhamento da glosa indica como base
de cálculo o valor de R$ 1.602.422,36. Da análise deste documento, verifica-se
que, além dos valores detalhados acima, a Autoridade Fiscal glosou, ainda, valores
relativos a receitas de exportação imunes e outras receitas não especificadas no
TVF. Nestes termos, há inconsistência entre os valores relativos à (i) glosa
constante do TVF; e (ii) ao Anexo que o fundamenta.
10. Permissa vênia, além de fragilizar o lançamento, esta contradição prejudica
sobremaneira o direito de defesa da Recorrente, porquanto não é possível ter
certeza acerca de quais despesas foram efetivamente glosadas e quais não foram.
Não há como se compreender, com certeza, qual a composição da base de cálculo
das contribuições ora exigidas.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
6

Em razão dessa suposta divergência entre o TVF e seus documentos de suporte, a
Recorrente entende ter havido cerceamento de defesa e, por essa razão, o auto de infração seria
nulo (cf. art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972).
Ao se analisar o TVF, não é possível identificar a suposta divergência, isto porque o
valor de R$ 1.490.048,29 não é trazido em momento algum que texto que fundamenta a autuação
fiscal, podendo-se concluir, portanto, que esse valor se trata apenas de uma interpretação que fez
a contribuinte sobre alguns dos termos contidos no TVF, ou de um simples erro de cálculo
cometido pela empresa.
O que realmente consta no TVF é que o valor dos créditos aceitos pela Fiscalização
foi detalhado nos demonstrativos anexados ao documento. É o que se pode verificar no seguinte
trecho do TVF:

Da análise sobre os elementos objeto dos registros de entradas e saídas
apresentados pelo contribuinte, em confronto com os valores contabilizados,
declarados em DIPJ e informados em DACON, reconstituímos a composição da
base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS sobre o faturamento, objeto do
demonstrativo integrante do anexo ao presente termo de verificação fiscal.

Portanto, sem razão a Recorrente quanto a esse ponto, inclusive no que diz respeito
às informações por si questionadas.
Depois, a Recorrente diz que a Fiscalização teria admitido como base de cálculo dos
créditos o montante de R$ 16.584.973,65.
Contudo, ao proceder à validação dos números apresentados nos documentos
anexados ao TVF, este Julgador identificou que (a) a Fiscalização admitiu base de crédito superior
ao alegado pela Recorrente, totalizando R$ 17.555.310,12, (b) igualmente, também foram
admitidas as retenções realizadas, bem como os créditos de compensação, conforme quadros
abaixo, elaborados com base nos anexos do TVF:

Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
7

Quanto à alegação de inclusão de receitas de exportação e de outras receitas,
também não procede a alegação da Recorrente, conforme constatado pela DRJ. É o que se verifica
no seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido:

Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
8
Nelas, pode-se observar, por exemplo, que o valor relativo a receitas de
exportação, no montante de R$ 118.374,16, aparece no mês de abril/2009 como
integrante do quadro RECEITA BRUTA DE VENDAS - LIVROS FISCAIS. Logo abaixo, o
mesmo valor aparece no quadro (-) ISENÇÕES E EXCLUSÕES, reduzindo o valor da
base de cálculo do débito do período.
Com relação ao valor de R$ 6.000,00 mencionado pela Impugnante como
impropriamente tributado, indicando tratar-se de montante proveniente de
outras receitas, impõe-se notar que ela não demonstra em que período de
apuração teria havido o alegado equívoco nem a natureza da receita mencionada.
Além disso, para chegar no referido valor, a Impugnante parte de um cálculo
anual para contestar a apuração das contribuições, que é mensal.

Desta forma, sem razão a Recorrente.

I.2. - Deficiência de fundamentação: glosa sobre serviços utilizados como insumos
Alega a Recorrente que o auto de infração possui deficiência em sua
fundamentação, pois não teria pormenorizado as glosas realizadas sobre serviços utilizados como
insumos – que totalizaram R$ 1.040.813,43 -, razão pela qual auto de infração deveria ser anulado.
Para chegar a essa conclusão, a Recorrente aponta que a Fiscalização teria deixado
de pormenorizar os serviços não aceitos ao creditamento e que, por esse motivo, viu-se obrigada a
articular a sua defesa com base em suposições. Sem razão a Recorrente.
Ao se analisar os presentes autos, o que se identifica é que essa informação trazida
pela Recorrente não procede, pois há documento intitulado “Aquisições de serviços utilizados
como insumos” (fls. 1.244-1.247) em que a Fiscalização faz a identificação de cada serviço que não
ensejou direito ao creditamento, sendo que, ao final, o valor totaliza exatos R$ 1.040.813,43:

Igualmente, não cabe a alegação de que a Fiscalização não teria fundamentado a
sua glosa em relação a esses serviços, pois, conforme é possível verificar no TVF e nas planilhas
que suportaram as conclusões, a desconsideração de alguns créditos apurados sobre a
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
9
contratação de serviços ocorreram (a) porque se considerou – de forma equivocada ou não – que
não se tratava de insumos – art. 3o inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 – ou (b) porque
não foi possível identificar a natureza do serviço.
Portanto, novamente sem razão a Recorrente quanto à sua alegação preliminar.

II – Mérito
II.1. – Do conceito de insumo
Quanto à questão do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de não
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, antes mesmo da posição vinculante
trazida pelo STJ no REsp no 1.221.170, havia já o entendimento neste E. CARF de que o critério
utilizado não poderia ser aquele adotado pela legislação do IPI – onde só de admite o
creditamento sobre matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção –, pois extremamente restritivo e inadequado às previsões
legais específicas dessas contribuições, tampouco se poderia utilizar os critérios de dedutibilidade
previstos na legislação do IRPJ, uma vez que o texto legal das contribuições não prevê abertura e
liberdade semelhante àquela disposta no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 (ex. Acórdão no 3202-
001.022, julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção na sessão de 27/11/2013).
Em sede de recurso repetitivo (Temas no 779 e 780), o STJ julgou o REsp no
1.221.170 na sessão de 22/02/2018, buscando cravar o ponto entre os extremos da restritividade
imposta na legislação do IPI – tese essa até então adotada pela RFB por meio das INs RFB no
247/2002 e 404/2004 – e, do outro lado, e a maior permissividade prevista nas normas atinentes
ao IRPJ.
E sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes, foram fixadas as teses de que (a) as
INs da RFB eram ilegais, e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Para o Tribunal Superior, a essencialidade se refere ao item do qual o produto ou
serviço dependa de forma fundamental, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade ou suficiência.
Já o critério de relevância diz respeito à necessidade de integração do item ao
processo produtivo como um todo, e não exatamente na produção ou na execução do serviço,
seja por peculiaridades na cadeia produtiva ou em razão de imposição legal. Quanto a esse
critério, destaca-se no voto que o seu alcance é mais abrangente que o da pertinência, esse sim,
demandante de uma ligação direta do insumo à produção ou à execução de serviços:

Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
10
(...) Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Consoante se verifica no voto do Ministro Cambell Marques, por se ter optado pela
adoção de critérios subjetivos, haveria a necessidade de análise casuística de cada rubrica,
adotando-se, para isso, o chamado “teste de subtração” onde, por meio de um exercício mental,
subtrai-se do cenário o custo/despesa “candidato” ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Desta forma, caso a subtração do item obste a atividade da empresa ou implique
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, tem-se que o
custo/despesa deve ser tido como insumo. Por outro lado, sendo negativa a resposta, obsta-se o
direito ao creditamento. É o que se verifica no trecho abaixo:

(...) 4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.

No âmbito da Administração Tributária, houve a publicação da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e, pela Receita
Federal, o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, vinculando a Administração Tributária à
comentada decisão do STJ.
Especificamente em relação às despesas decorrentes de imposição legal, a Nota da
PGFN esclarece que se trata de “itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
11
impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser
considerados insumos”:

36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade.
Há, pois, itens dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os
faz essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é
possível de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja
essencialidade decorre por imposição legal, não se podendo conceber a realização
da atividade produtiva em descumprimento do comando legal. São itens que, se
hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam a consecução dos
objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser considerados
insumos.

E procedidas a considerações sobre o entendimento deste Julgador sobre o alcance
do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS, vamos à análise casuística
das rubricas que foram objeto de questionamento.

II.1.1. – Do conceito de insumo
A título introdutório, a Recorrente esclarece que é empresa cuja atividade social
envolve “a elaboração de peças, vídeos e material publicitário no geral, no contexto de
desenvolvimento de soluções estratégicas de comunicação. Regra geral, o material elaborado pela
Recorrente aos seus clientes (anunciantes) é direcionado a sites e plataformas de grande alcance
(Google, Facebook, Instagram, dentre outros), TV aberta e paga, e cinemas”.
Dito isto, a Recorrente traz breves explicações sobre os motivos pelos quais
determinados serviços contratados são essenciais e/ou relevantes para a sua atividade e que, por
isso, deveriam ensejar direito ao creditamento como insumo.

(a) Serviços de computação gráfica e diagramação
Relativamente aos serviços de computação gráfica e diagramação, a Recorrente
alega que, para a elaboração de seus materiais publicitários, ela contrata empresas para a
realização de serviços de computação gráfica e diagramação, conforme é possível verificar no
seguinte trecho de suas razões recursais:

Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
12
37. A fim de possibilitar a disponibilização do material elaborado nestes meios de
comunicação, a Recorrente deve elaborá-los por meio de computação, compondo
assim o que se conhece por “Mídia digital”. A mídia digital é inteiramente
composta por códigos numéricos ou dígitos. Ao contrário da mídia analógica, que
depende de aparatos físicos para gravação e reprodução, a mídia digital é criada
mediante a utilização de softwares e recursos gráficos de ponta, operados por
profissionais capacitados para tal.
38. Assim, a elaboração do material publicitário objeto da prestação de serviços
da Recorrente exige a contratação de serviços especializados em computação
gráfica e diagramação, nos termos do contrato anexo às fls. 1379 e seguintes do
processo.

Em princípio, os serviços de computação gráfica e de diagramação, dentro do
contexto do mercado publicitário, são condizentes com o conceito jurisprudencial de insumo, pois
a sua subtração impede que o material publicitário seja gerado e, por conseguinte, seja auferida
receita com a prestação de serviços publicitários.
Quanto à questão probatória, verifica-se que a Recorrente apresenta uma tabela,
onde só se pode identificar nessa categoria os gastos com a contratação da empresa “Alexandre
Lime Cherighim” (CNPJ 03.069.949/0001-36), com gastos totalizando R$ 121.705,00:

Relativamente a esse prestador de serviço, a Recorrente juntou o contrato (fls.
1.379-1384), onde há a informação de que, de fato, houve a contratação junto a esse prestador de
serviço de “computação gráfica e diagramação”:

Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
13

Embora a DRJ tenha considerado que a ausência de informações específicas nas
Notas Fiscais sobre esses específicos serviços impediriam o creditamento, entendo que a
existência de contrato nesse sentido já seria suficiente, pois, se não há prova cabal, ao menos, há
fortíssimos indícios de que todos os pagamentos realizados a esse prestador eram feitos a esse
título, valendo-se aqui pontuar que ao julgador é autorizado assim decidir, face à aplicação do
princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.
Portanto, relativamente aos gastos com os serviços de “computação gráfica e
diagramação” prestados por “Alexandre Lime Cherighim”, voto pela reversão da glosa.

(b) Soluções interativas e outros serviços
De forma genérica, a Recorrente alega que contratou serviços de “desenvolvimento
de soluções interativas”, assim como outros serviços necessários à sua atividade empresarial, sem
fornecer maiores detalhes sobre o que consistiriam tais serviços, bem como sobre o momento em
que se encaixariam em seu fluxo produtivo:

39. Da mesma forma, o desenvolvimento de soluções interativas é fundamental
para empresas de publicidade baseadas em mídias digitais. Ao tomar tais serviços,
portanto, a Recorrente incorreu em dispêndios fundamentais ou, ao menos,
muito relevantes para a sua atividade.
40. Com efeito, não deve persistir dúvida de que os dispêndios incorridos com
estes serviços atendem aos critérios de essencialidade e relevância, por
representarem despesas necessárias para a elaboração de material publicitário e
prestação de serviços de mídia digital, sendo, portanto, passíveis de ensejar o
creditamento pelo PIS e COFINS. O mesmo se dá com relação aos demais gastos
sobre os quais a Recorrente apurou crédito.

Por exclusão, pode-se identificar que os serviços em questão seriam os seguintes
(extraídos da tabela apresentada pela Recorrente):

Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
14

Aparentemente, os serviços em questão (a) ou estão relacionados à gestão
administrativa da empresa ou (b) representam formas para o melhor atendimento ao cliente.
Em ambos os casos, não se nega que se trate de serviços necessários à atividade
empresarial, nem que a sua supressão geraria ineficiências capazes de afetar a geração de caixa da
Recorrente. Esses critérios são suficientes para ensejar o direito à dedução da base de cálculo do
IRPJ/CSLL.
Porém, conforme trazido aqui em tópico conceitual, a definição do termo “insumo”
não está atrelada à simples necessidade, mas à essencialidade e relevância do serviço contratado
à atividade produtiva, valendo-se lembrar que, para ser essencial ou relevante, o gasto deve
passar pelo “teste de subtração”, o que só ocorrerá se a supressão do gasto resulta em
impedimento ou gravíssimo prejuízo (o que não equivale à perda de competitividade) à atividade
econômica da empresa.
Como a supressão desses gastos “necessários” não possui esse efeito, conclui-se
que não se trata de insumos e que, desta forma, a glosa deve ser mantida.

(c) Consultorias em educação e treinamento
Alega a Recorrente que incorre em gastos com educação e treinamento de seus
funcionários, tendo explicado que se trata de medida destinada a torná-la “plenamente
sintonizada com as necessidades do mercado”; porém, não traz qualquer informação sobre
exigência desses treinamentos para, por exemplo, a obtenção de certificações demandadas por
algum tipo de autoridade regulatória, ou por obrigação contratual privada. É o que se verifica a
seguir:

41. Além disso, alega o auto de infração, de maneira absolutamente genérica, que
a Recorrente não poderia ter apurado créditos sobre dispêndios incorridos com
“consultorias em educação e treinamento”.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
15
42. Ocorre que, no mercado atual, empresas de publicidade, além de contar com
profissionais criativos e que tenham boas ideias, devem ser aptos a transformar o
seu trabalho em mídia compatível com veículos de comunicação cada vez mais
tecnológicos. Por conta disso, gastos com serviços de educação e treinamento que
agreguem tais conhecimentos devem ser considerados insumos da atividade e,
como consequência, devem gerar créditos para fins de PIS e COFINS.
43. Empresas como a Recorrente devem, ainda, estar plenamente sintonizadas
com as necessidades do mercado visado, o que demanda a contratação de
consultorias especializadas, capazes de prestar orientações quanto às áreas
administrativas e operacionais da empresa.
44. Frise-se que os dispêndios supra abordados são incorridos com o objetivo de
melhorar o serviço de mídia digital prestado pela Recorrente, seja por meio da
contratação de serviços especificamente utilizados no processo de elaboração de
material publicitário, seja mediante capacitação de seus funcionários ou
adequação da empresa às realidades do mercado. Se a contratação destes
serviços resulta em melhora ao serviço final prestado, isto significa dizer que a sua
subtração importa perda de qualidade. Assim, verifica-se que os serviços
questionados pela Autoridade Fiscal atendem ao “teste de subtração”
estabelecido pelo STJ como vetor para determinar o atendimento aos critérios de
essencialidade e relevância.

Dentro dessa categoria, estão os seguintes dispêndios apresentados na tabela
trazida pela Recorrente:

Como não passam pelo “teste de subtração” (dentro dos mesmos critérios
apresentados no tópico “b”), esses gastos, embora necessários à atividade econômica da empresa,
não podem gerar créditos de PIS/COFINS.
Portanto, as glosas devem ser mantidas.

(d) Serviços administrativos e financeiros
Alega a Recorrente que incorre em serviços de gestão financeira, fazendo alegação
genérica sobre a necessidade do gasto para o desenvolvimento de sua atividade empresarial:

Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.709 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721265/2013-04
16
46. Sublinhe-se, mais uma vez, que o auto de infração é absolutamente vago e
impreciso na discriminação de quais créditos foram glosados. Isso levou a
Recorrente, na ânsia de tentar se defender, a SUPOR que serviços financeiros
estariam entre aqueles questionados pela autoridade fiscal. Se isso realmente
ocorreu, é preciso reconhecer-se que os serviços financeiros prestados à
Recorrente são de grande relevância às suas atividades, como ocorre com a
maioria das empresas. Assim, diante da evidente relevância de tais serviços para
as atividades da Recorrente, é necessário reconhecer o direito ao creditamento de
PIS e de COFINS.

Dentro dessa categoria, estão os seguintes dispêndios apresentados na tabela
trazida pela Recorrente:

Como não passam pelo “teste de subtração” (dentro dos mesmos critérios
apresentados no tópico “b”), esses gastos, embora necessários à atividade econômica da empresa,
não podem gerar créditos de PIS/COFINS.
Portanto, as glosas devem ser mantidas.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter a glosa sobre os serviços de “computação gráfica e
diagramação” prestados por “Alexandre Lime Cherighim”.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1586
DF CARF MF
Original